Tribunal: TJMT
Processo: 1025382-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025382-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (AGRAVADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (AGRAVADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (AGRAVADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (AGRAVADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (AGRAVADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (AGRAVADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, revogou determinação anterior de instauração de incidente processual destinado à apuração da situação econômico-financeira dos devedores, mesmo após a confirmação da medida por acórdão anterior do próprio Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do incidente contábil viola a preclusão
pro

judicato
; e (
ii
) estabelecer se a transparência e a veracidade na recuperação judicial justificam a manutenção da medida de apuração contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da decisão de instauração do incidente contábil ofende a preclusão
pro

judicato
, prevista no art. 505 do CPC, pois inexistiu fato novo ou modificação relevante do estado de fato ou de direito que justificasse sua superação.

A autoridade do acórdão anterior, que reconheceu a necessidade da apuração contábil para garantir a lisura do processo
recuperacional
, deve ser respeitada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A transparência na condução do processo de recuperação judicial, especialmente diante de indícios de inconsistências documentais, impõe a instauração do incidente para verificação da real situação econômico-financeira dos devedores.

A celeridade processual não pode se sobrepor à necessidade de apuração da veracidade das informações prestadas pelos
recuperandos
, especialmente em processos que envolvem interesses de múltiplos credores.

A crise econômica enfrentada por produtores rurais, embora pública e notória, não afasta a necessidade de comprovação individualizada da situação financeira de cada devedor no âmbito da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revogação de decisão anterior validada por acórdão configura violação à preclusão
pro

judicato
, salvo alteração relevante do estado de fato ou de direito.

A transparência e a verificação da real situação econômico-financeira dos devedores são imprescindíveis para a regularidade do processo de recuperação judicial.

A instauração de incidente contábil é medida legítima para assegurar a lisura do processo quando há indícios de inconsistência na documentação apresentada pelos
recuperandos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505; Lei 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2462830-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1025382-24.2025.8.11.0000
.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

X
CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA
e Outros.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1008440-39.2024.8.11.0003, ajuizada por V. P. DE LIMA e Outros, revogou anterior determinação de instauração de incidente processual destinado à apuração da situação contábil dos devedores.

Para tanto, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a autoridade do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1036263-94.2024.8.11.0000, que reconheceu a necessidade de instauração do incidente de apuração contábil, embora tenha afastado a obrigação do credor quanto ao custeio.

Alega, ainda, que a revogação do incidente pelo juízo de origem caracteriza violação à preclusão
pro

judicato
e configura
error
in procedendo
, além de fragilizar a transparência e a lisura do processo
recuperacional
, diante da alegada omissão dos devedores em apresentar documentação financeira relevante.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido
para determinar o restabelecimento do incidente processual de apuração da real situação econômico-financeira dos devedores, nos termos definidos no acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1036263-94.2024.8.11.0000.

A
Dou
ta

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (
id n.
311610888), entendendo que houve violação à preclus
ão

pro

judicato
, uma vez que o juízo alterou decisão já resolvida, inclusive em sede de acórdão que havia conferido validade à apuração contábil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
à possibilidade de o juízo de origem revogar decisão anterior que determinou a instauração de incidente para apuração da situação contábil dos
recuperandos
, especialmente quando tal determinação foi confirmada por acórdão deste Tribunal.

Inicialmente, cumpre destacar que este Tribunal, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1036263-94.2024.8.11.0000, reconheceu a necessidade de instauração do incidente de apuração contábil, limitando-se a afastar a obrigação do credor agravante quanto ao custeio, que deveria ser suportado pelos próprios
recuperandos
ou pelo Administrador Judicial.

Conforme se extrai do acórdão proferido no referido agravo:

“A
instauração

de incidente processual

com a

finalidade de melhor averiguar as alegações do Agravante não se mostra ilegal ou desproporcional,

representando, na verdade, um meio idôneo para assegurar a transparência e a veracidade do

procedimento
recuperacional
.”

Ocorre que, sem qualquer fato novo relevante que justificasse a alteração do entendimento, o juízo de origem revogou a determinação de instauração do incidente, violando a preclus
ão

pro

ju
dicato
e desrespeitando a autoridade da decisão proferida por este Tribunal.

A preclus
ão

pro

judicato
, prevista no art. 505 do
Código de Processo Civil
, impede que o juiz decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide. Embora o dispositivo admita exceções quando houver alteração no estado de fato ou de direito, no caso em análise não se verifica qualquer modificação relevante que justificasse a revogação da decisão anterior.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - PROVA PERICIAL E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - NOVA DECISÃO INDEFERIDO OS PEDIDOS - PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Cediço que os pronunciamentos judiciais estão sujeitos aos efeitos da preclusão consumativa tanto quanto as outras espécies de atos processuais. Assim, se não é lícito às partes praticar novamente um ato processual já praticado, também o juiz não pode fazê-lo, inclusive porque há via própria e adequada para induzir a modificação de decisões judiciais. Havendo decisão anterior deferindo a produção de prova pericial, bem como a inversão do ônus da prova na forma de exibição de documentos, é defeso ao Magistrado modificá-la, porquanto o tema restou abrigado sob o manto da preclusão
pro

judicato
.

(TJ-MG - AI: 24628309420228130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 31/05/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/06/2023)

Ademais, vale registrar que a
transparência e a verificação da real situação econômico-financeira dos devedores são princípios basilares do processo de recuperação judicial, sendo imprescindível a instauração do incidente para apuração contábil quando há indícios de inconsistências na documentação apresentada.

Em outros termos,
o processo de recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores
(
art. 47 da Lei 11.101/2005
)
. Contudo, tal objetivo não pode ser alcançado em detrimento da transparência e da veracidade das informações prestadas pelos
recuperandos.

A alegação dos Agravados de que a instauração do incidente contábil atrasaria a marcha processual não se sustenta,
pois
a celeridade processual não pode se sobrepor à necessidade de verificação da real situação econômico-financeira dos devedores, especialmente quando há indícios de inconsistências na documentação apresentada.

Quanto ao argumento de que a crise econômica enfrentada pelos produtores rurais é pública e notória, tal circunstância não afasta a necessidade de comprovação da situação específica dos
Recuperandos
, mediante apresentação de documentação adequada e transparente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar
a decisão
recorrida
e determinar a instauração do incidente processual para apuração da real situação econômico-financeira dos devedores
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025